Tribunal: CARF
Processo: 11020.920532/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.920532/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.753–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA A & S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO VINCULADO À RECEITA NÃO
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO. CONDIÇÃO.
Para a configuração do direito ao ressarcimento (ou compensação com outros
tributos) do crédito vinculado à Receita não Tributada no Mercado Interno é
necessário que o saldo credor da contribuição (PIS ou Cofins) não cumulativa
seja acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude das
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência
da respectiva contribuição conforme art. 17 da Lei no 11.033/04 c/c art. 16 da
Lei no 11.116/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.920532/2011-12
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento, PER no
22685.79507.190808.1.1.11-9528, relativo ao crédito de Cofins não cumulativa,
vinculado às receitas do Mercado Interno Não Tributado do 1o trimestre 2008, no valor
de R$ 37.308,88, bem como das Declarações de Compensação vinculadas ao
mencionado crédito. Note-se que, apesar de se referir ao 1o trimestre, o direito creditório
solicitado diz respeito tão somente ao mês de janeiro de 2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul – RS, após analisar o pleito
da interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 03/01/2012, o Despacho Decisório
Eletrônico (rastreamento no 015121932), por meio do qual não reconheceu o direito ao
crédito pleiteado e, em razão desse fato:
- indeferiu o pedido de ressarcimento no 22685.79507.190808.1.1.11-9528;
-
e não homologou as compensações declaradas nas Dcomp no
11440.11509.230709.1.7.11-6623,
no
33379.26105.190808.1.3.11-0118,
no
22195.03374.100908.1.3.11-1007 e n o 42257.47494.200109.1.3.11-5205.
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, o direito
creditório não foi reconhecido em razão de inconsistências entre as informações
constantes do Dacon (de Janeiro) e as prestadas no Pedido de Ressarcimento.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 17/01/2012 e apresentou, em
14/02/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, a interessada pugna pela existência do crédito pleiteado e faz um breve
relato dos fatos. Explica que, em 28/12/2010, recebeu intimação da Receita Federal
relativa ao crédito solicitado, em razão de inconsitências identificadas entre os valores
apontados no PER e os demonstrados no Dacon (de janeiro). Relata que efetivou a
retificação do Dacon (em 29/12/2010), para correção de referidas inconsistências, mas
que, no entanto, informou os créditos de forma equivocada na ficha 16A: diz que
informou os créditos no campo “Tributada no Mercado Interno”, quando deveria ter
informado no campo “Não Tributada no Mercado Interno”.
Na seqüência, a manifestante argumenta que agiu de boa-fé e que o erro relatado não
trouxe qualquer prejuízo ao Fisco. Reforça, também, que as informações prestadas no
Dacon retificador (apresentado em 29/12/2010) estão equivocadas e diz que sanou o
problema com nova retificação (apresentada em 10/02/2012), conforme documento
anexo a manifestação. Acrescenta, conforme cópias de acórdãos que colaciona na peça
de defesa, que existem decisões administrativas favoráveis aos contribuintes em situações
semelhantes a apresentada no presente processo.
Diante do exposto, pede que a manifestação apresentada seja julgada procedente, para o
fim de deferir o PER no 22685.79507.190808.1.1.11-9528, bem como para homologar as
compensações constantes das Dcomp vinculadas.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-62.877 a seguir transcrito:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
indeferir o pedido de ressarcimento e de se considerar não homologadas as
compensações declaradas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO VINCULADO À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO
MERCADO INTERNO. CONDIÇÃO.
Para a configuração do direito ao ressarcimento (ou compensação com outros tributos)
do crédito vinculado à Receita não Tributada no Mercado Interno é necessário que o
saldo credor da contribuição (PIS ou Cofins) não cumulativa seja acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude das vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da respectiva contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, alegando em síntese que se equivocou no
preenchimento da DACON inserindo como crédito a descontar à alíquota de 7,6% como
vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno, quando o correto seria no campo vinculado
a Receita não Tributada no Mercado Interno.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre Pedido de Ressarcimento de
suposto saldo credor de COFINS não cumulativa, vinculado a receitas do Mercado Interno Não
Tributada no mês de janeiro/2008, por meio da PER/DCOMP no 22685.79507.190808.1.1.11-
9528.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, conforme se depreende da ementa transcrita no relatório acima, sob dois
fundamentos: o primeiro pela inexistência de comprovação do direito creditório informado no
PER/DCOMP; e o segundo em função da impossibilidade de proceder o ressarcimento das
contribuições ao PIS/COFINS quando da ausência de receitas derivadas de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição.
A Recorrente não apresenta novas razões de defesa junto a este tribunal
administrativo. Na transcrição a seguir reproduz-se os três únicos parágrafos do Recurso
Voluntário nos quais consta redação diferente da apresentada em sede de manifestação de
inconformidade:
Assim, apenas ocorreu erro ao preencher o DACON, facilmente sanável com uma
simples retificação, como o fez a Recorrente no DACON anexado à manifestação de
inconformidade. Conforme demonstrado, o crédito existe e não há qualquer impedimento
para homologar as compensações realizadas.
Embora a DRJ tenha atribuído à Recorrente o ônus de demonstrar a existência de seu
crédito, entende a Recorrente que assim o fez ao apresentar sua manifestação de
inconformidade, anexando os documentos comprobatórios de seu direito.
Desta forma, é de ser acolhido o presente recurso voluntário, reconhecendo o crédito de
COFINS existente, determinando, por conseguinte, a homologação das compensações.

Percebe-se que a Recorrente repisa os argumentos de que a retificação do
DACON seria suficiente para demonstrar que o direito creditório existe e que os documentos
juntados em sede de manifestação de inconformidade seriam suficientes para comprová-lo.
Tendo em vista a ausência de novas razões de defesa perante este Tribunal
Administrativo bem como pelo que consta no §3o do art. 57 do RICARF, transcrevo parte da
decisão de primeira instância, de lavra do Relator José Ricardo Zili que, com sua licença, adoto
como razão de decidir por seus próprios fundamentos:
Consoante o disposto no relatório, o pleito da interessada da interessada não foi
reconhecido pela autoridade administrativa em razão de inconsistências entre as
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

informações constantes do Dacon (de janeiro de 2008) e as prestadas no Pedido de
Ressarcimento.
Este último pedido, com visto, refere-se a créditos vinculados às “Receitas do Mercado
Interno Não Tributado” e (conforme a própria contribuinte reconhece na manifestação)
no Dacon entregue em 29/12/2010, relativo ao mês de janeiro (que foi considerado para
a emissão do despacho decisório), os créditos foram informados na ficha 16A, na coluna
relativa aos créditos vinculados à “Receita Tributada no Mercado Interno”.
Por seu turno, a contribuinte manifesta inconformidade contra o despacho decisório com
a argumentação de erro no preenchimento do Dacon. Explica que, em 28/12/2010,
recebeu intimação da Receita Federal relativa ao crédito solicitado, em razão de
inconsitências identificadas entre os valores apontados no PER e os demonstrados no
Dacon (de janeiro). Relata que efetivou a retificação do Dacon (em 29/12/2010), para
correção de referidas inconsistências, mas que, no entanto, informou os créditos de
forma equivocada na ficha 16A: diz que informou os créditos no campo “Tributada no
Mercado Interno”, quando deveria ter informado no campo “Não Tributada no Mercado
Interno”. Argumenta, também, que agiu de boa-fé e que o erro relatado não trouxe
qualquer prejuízo ao Fisco. Diz que sanou o problema com nova retificação
(apresentada em 10/02/2012), conforme documento anexo a manifestação, e acrescenta,
conforme cópias de acórdãos que colaciona na peça de defesa, que existem decisões
administrativas favoráveis aos contribuintes em situações semelhantes a apresentada no
presente processo.
No que concerne às contribuições não cumulativas para o PIS/Pasep e para a Cofins, a
legislação prevê a existência de dois tipos de crédito: o ressarcível, entendido como
aquele que pode ser objeto de pedido de ressarcimento quando ocorre a acumulação
após a finalização do trimestre, como no caso do crédito vinculado às Receitas do
Mercado Interno Não Tributado: e o não ressarcível, entendido como aquele que
somente pode ser utilizado para desconto da respectiva contribuição devida, mesmo
quando ocorre acumulação após a finalização do trimestre, como no caso do crédito
vinculado às Receitas do Mercado Interno Tributado.
A possibilidade de ressarcimento (ou compensação com outros tributos administrados
pela RFB) do crédito vinculado às Receitas do Mercado Interno Não Tributado encontra-
se prevista no art. 16 da Lei no 11.116, de 21 de dezembro de 2004.
Mencionado artigo, entretanto, traz uma condição: de que o saldo credor seja decorrente
do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Isso significa dizer
que a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Para melhor análise transcrevem-se os citados dispositivos legais:
Lei no 11.033, de 2004
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Lei no 11.116, de 2005
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.”
Com efeito. Verifica-se que para a configuração do direito ao ressarcimento (ou
compensação com outros tributos) de que tratam os artigos acima (crédito denominado
de vinculado à Receita não Tributada no Mercado Interno) é necessário que o saldo
credor da contribuição (PIS ou Cofins), apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, seja acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da respectiva contribuição (PIS ou Cofins). Dizendo em outras palavras,
a legislação exige: (i) que haja acumulação, ao final de cada trimestre do ano-
calendário, de saldo credor da contribuição; (ii) que esse saldo credor tenha sido
apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; (iii) e,
principalmente, que esse saldo credor esteja vinculado às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da respectiva contribuição (PIS
ou Cofins).
No caso em tela, a contribuinte solicitou o ressarcimento (consoante as informações
contidas no PER objeto do processo) de créditos vinculados à Receitas do Mercado
Interno Não Tributado. Por outro lado, relativamente ao mês de janeiro de 2008,
informou, unicamente, com a entrega do Dacon original (e com a retificação
apresentada em 29/12/2010) a existência de créditos vinculados às Receitas do Mercado
Interno Tributado.
Ainda, na manifestação de inconformidade apresentada, alega que houve erro no
preenchimento do Dacon original, entregue em 07/10/2008, e do Dacon retificador
apresentado 29/12/2010, relativamente à origem dos créditos informados. Argumenta,
também, que agiu de boa-fé, que o erro relatado não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco e
que sanou o problema com nova retificação, apresentada em 10/02/2012.
Ocorre, entretanto, que em todos os Dacon entregues (original em 07/10/2008 e
retificadores em 29/12/2010 e 10/02/2012), relativos ao mês de origem do crédito
solicitado (janeiro de 2008) não constam quaisquer informações de auferimento de
Receitas, quer tributadas ou quer não tributadas. Ou seja, no mês de janeiro de 2008 (o
qual foi utilizado como origem para a solicitação dos créditos), a contribuinte informa
que não houve o auferimento de qualquer tipo de receita.
Nessa direção, portanto, como no período objeto do pedido de ressarcimento (janeiro de
2008) não foram realizadas vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência das contribuições (PIS ou Cofins), evidentemente, não há que se falar na
existência de créditos vinculados a essas receitas e nem, muito menos ainda, em
ressarcimento de creditos vinculados às Receitas não Tributadas no Mercado Interno.
Por óbvio, são derrubados, ou pelo menos ficam muito enfraquecidos, os argumentos da
interessada de que teria ocorrido um simples erro de classificação dos créditos nos
Dacon. No caso, a extensão do erro (admitindo que de fato houve erro) seria muito
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

maior do que o sustentado pela interessada, pois estaria, também, relacionado a
ausência de informações relativas às receitas auferidas no período, em todos os Dacon
apresentados.
Nesse sentido, é de se ressaltar, também, que, no presente caso, o ônus da prova cabe à
contribuinte, pois a legislação pátria adotou o princípio de que a prova compete ou cabe
à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito.
Citada interpretação pode ser depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n°
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo
rito processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme previsão contida no §
11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333,
do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
(...)”
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Este entendimento é corroborado pelo disposto nos art. 15 e 16 do citado decreto, abaixo
transcritos, pois a interessada, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito,
deveria obrigatoriamente instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldassem suas afirmações.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).”
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa,
por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres
públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição
ou compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.753 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11020.920532/2011-12

Assim, em conclusão, a existência de erros nas informações prestadas em relação ao
Dacon de janeiro de 2008 deveria ser realizada pela interessada em sua manifestação,
com a juntada de documentos, contábeis e fiscais, que comprovassem suas alegações.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
documentos contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido não
foram juntados pela Recorrente, conforme descrito linhas acima, restringindo-se aos argumentos
de que já foram apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em conceder o direito pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital